Tribunal: STF
Processo: ADI 5217
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. INICIATIVA RESERVADA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INSTAURAR PROCESSO LEGISLATIVO QUE VENHA A DISPOR SOBRE A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO DO ÓRGÃO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A Associação Nacional de Defensores Públicos é legítima para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, porquanto configuradas a representatividade e a afinidade temática.



    2. À luz dos postulados do federalismo e da separação dos poderes, é obrigatória a observância, pelos Estados e Distrito Federal, das normas de atribuição de iniciativa no processo legislativo previstas na Carta da República, independentemente da espécie normativa envolvida (CF, art. 25, e ADCT, art. 11).



    3. É reservada à Defensoria Pública a iniciativa para instaurar processo legislativo que venha a dispor sobre sua estrutura e organização, sendo vedado ao Governador do Estado apresentar projeto de lei que vise à alteração da Lei Orgânica da instituição.



    4. Convertida a apreciação do referendo da medida de urgência em exame de mérito, de modo a, confirmada a providência acauteladora, julgar-se parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 180, de 15 de dezembro de 2014, do Estado do Paraná.